Tribunal: CARF
Processo: 17883.000477/2009-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-30

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17883.000477/2009-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.323 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2023
Recorrente
ASSOCIAÇÃO HOSPITAL SANTA ISABEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2005 a 31/01/2006
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
Deixar a empresa de prestar à RFB todas as informações cadastrais, financeiras
e contábeis de interesse da mesma, na forma por ela estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização.
ISENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. Somente estão
"isentas" das contribuições de que tratam os art. 22 e 23 da Lei n" 8.212/91, as
entidades beneficentes de assistência social que cumpram, cumulativamente, os
requisitos previstos no art. 55 da Lei n° 8.212/91.
ATO DECLARATÓRIO DE ISENÇÃO. A "Isenção" deveria ter sido
requerida junto ao INSS (órgão competente à época dos fatos geradores),
somente tendo início após a emissão do Ato Declaratório de Isenção de
Contribuições Previdenciárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle e Joao Mauricio Vital (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17883.000477/2009-46
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.323 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000477/2009-46

Relatório
Trata-se de Auto-de-Infração, DEBCAD n° 37.253.519-4 lavrado em 14/12/2009,
por ter a empresa apresentado as Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social (GFIP) sem as informações sobre o total dos pagamentos realizados aos seus segurados
empregados e contribuintes individuais nas competências 04/2005 ,09/2005, e 01/2006, gerando
uma multa no montante de R$ 7.975,08.
Informa o Relatório Fiscal da Infração, que a empresa a partir de julho de 2004 se
auto enquadrou, indevidamente, como entidade beneficente de assistência social, utilizando o
código de recolhimento FPAS 639-0. Acrescenta que através do processo 37328.000294/2002-
67 e 35332.000319/2005-81, este anexado ao primeiro, a empresa requereu o reconhecimento do
direito à isenção de contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei 8.212/91, conforme § 1 0
do art. 55 da mesma lei e o art. 208 do Regulamento da previdência Social, aprovado pelo
Decreto n° 3.048 e apresentou Relatório Anual de Atividades.
Junta ao processo, dentre outros documentos, o Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social concedido pelo Conselho Nacional de Assistência Social em
25/06/2004, através da Resolução 68, cópia anexa.
Esclarece que o art, 55 da lei 8.212/91 define o que deve ser cumprido pelas
entidades para fazer jus à isenção das contribuições. E que a entidade quando requereu a isenção
em 29/04/2002, ainda não era possuidora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social, documento esse indispensável para a concessão do beneficio. Enfatiza que o INSS ao
deferir o pedido de isenção, expedirá Ato Declaratório do direito à isenção que gerará efeito a
partir da data de seu protocolo. Em conseqüência, a pessoa jurídica terá direito à isenção
pretendida após a expedição do Ato Declaratório, o que, no presente caso, a entidade não possui.
Em análise aos documentos apresentados pela autuada e tendo em vista que a
pessoa jurídica se considerava indevidamente como isenta das contribuições sociais, conforme
acima exposto, verifica-se que a interessada deixou de informar nas Guias de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) as contribuições patronais incidentes sobre os
salários de contribuição dos segurados.
Além disso, cotejando os valores informados nas GFIP e os valores contabilizados
nas contas "1.1.02.01.006 — Adiant. a Serv. de Terceiros"; "4.1.03.01.001- Serviços Terceiros"
e "4.1.03.01.008-Honorários Médicos", contata-se que as importâncias referentes às
remunerações pagas e/ou creditadas aos segurados contribuintes individuais constantes das GFIP
são menores que os valores contabilizados.
No Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, fls. 9/10, informa sobre o valor da
multa e o percentual aplicado, conforme anexos de fls. 11/14.e esclarece sobre o cálculo da
multa, da comparação feita entre a legislação anterior e a posterior à Lei 11.941/2009, para
verificação da penalidade mais benéfica. Concluiu que nas competências 04/2005, 09/2005 e
01/2006 a multa mais benéfica era a da legislação anterior que foram aqui lançadas.
Para o cálculo da multa foi utilizado os valores constantes da Portaria
Interministerial MPS/MF n°48. de 12/02/2009.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.323 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000477/2009-46

Cientificada do lançamento em 21/12/2009, fls. 47, inconformada, a empresa
apresentou impugnação, através do instrumento de fls.49/51, alegando em apertada síntese:
"Tal penalidade foi aplicada a partir do fato da fiscalização ter entendido que a
instituição, por não gozar de "isenção" deveria ter informado nas Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social- GFI,P as contribuições
patronais sobre os salários contribuição dos segurados";
"Além disso, ao avaliar os valores informados nas Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social - GFIP e os valores contabilizados pela autuada, a
fiscalização constatou que as importâncias referentes às remunerações pagas e/ou
creditadas aos segurados contribuintes individuais constantes das GFIP são divergentes
dos valores contabilizados. Deixando, assim, a pessoa jurídica de informar nas GFIP a
sua totalidade".
"Apesar da informação não constar do Relatório Fiscal, tudo leva a crer que a multa ora
questionada foi lavrada por conseqüência dos autos de infração n° 37.253.523-2,
37.253.522-4 e/ou 37.253.521-6."
E como os mesmos foram impugnados nesta mesma data e a Impugnante possui
convicção de que serão acolhidos os argumentos de defesa, considerando o princípio de
que o acessório segue o principal, impõe-se o cancelamento do presente auto de
infração.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro, manifestou o
seu entendimento, de forma resumida, no seguinte sentido:
=> de acordo com o Relatório Fiscal da Infração, a empresa foi autuada por
apresentar o documento a que se refere a Lei n° 8.212/91, art. 32, inciso IV e parágrafo 3°, com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, o que
constitui infração ao artigo 32, IV e § 5" da Lei n" 8.212/91.
O limite legal da multa foi estabelecido por competência, em função do número
de segurados da empresa e foram utilizados os valores constantes da Portaria Interministerial
MPS/MF n° 48. de 12/02/2009.
A Auditora Fiscal fez a comparação das multas e aplicou corretamente a multa
mais benéfica, conforme claramente demonstrado no Relatório de Aplicação da Multa.
O presente Auto de Infração tem relação direta com os Autos de Infração n"
37.253.523-2, 37.253.522-4 e 37.253.521-6. Tais Autos de Infração foram lançados em face da
constatação de que a Impugnante não cumpriu sua obrigação principal de efetuar os devidos
recolhimentos das contribuições previdenciárias e para Terceiros, a cargo da empresa, sobre os
salários de contribuição de seus segurados empregados e contribuintes individuais, assim como a
contribuição previdenciária devida pelos contribuintes individuais cuja arrecadação cabe à
empresa. Tal fato se deu em função da constatação pela fiscalização de que a entidade não estava
em gozo do beneficio da isenção de contribuição previdenciária da parte patronal e portanto
deveria ter feito os correspondentes recolhimentos.
No entanto, os créditos acima citados foram julgados nesta mesma sessão de
julgamento e os Acórdãos proferidos para os mesmos foram:
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.323 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000477/2009-46

- AI n° 37.253.523-2 —Acórdão n° 32.462, que decidiu por negar provimento
à Impugnação, MANTENDO EM PARTE o crédito tributário exigido, excluindo as
competências 07/2004 a 11/2004, em função da decadência.
- AI no 37.253.522-4 - Acórdão n° 32.463, que decidiu por negar provimento à
Impugnação, MANTENDO o crédito tributário exigido. Por se tratar de crédito relativo a
Terceiros em que não houve pagamento de tal contribuição pela empresa não coube a aplicação
da decadência. No entanto a contribuição para Terceiros não entra no cálculo do presente
AI.
- AI n° 37.253.521-6 - Acórdão n° 12-32.464 que decidiu por negar
provimento à Impugnação, MANTENDO o crédito tributário exigido (período não
decadente).
Dessa forma, tendo sido constatado, através dos créditos mencionados, que a
entidade não poderia gozar do beneficio da isenção das contribuições previdenciárias, uma vez
que não era possuidora do Ato Declaratório de Isenção de Contribuições Previdenciárias,
verifica-se que a autuação em tela está correta, pois a empresa deveria ter informado as
contribuições patronais em GFIP.
Isso posto, vota a DRJ por negar provimento à impugnação e manter o crédito
tributário, conforme fundamentação mencionada.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente.

Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Verifica-se que no presente caso o Recurso foi pautado em meras alegações,
não estando instruído com qualquer documento ou e provas que possam fundamentar as
contestações de defesa. Sabe-se que não têm valor as alegações desacompanhadas de
documentos comprobatórios, quando for este o meio pelo qual devam ser provados os fatos
alegados.
O princípio geral da boa-fé obriga as partes a agirem com probidade, cuidado,
lealdade, cooperação, etc; e o Código de Processo Civil vigente expressamente determina que
aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé
(art. 5o), estando igualmente expresso que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si
para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6o).

O possível desconhecimento de obrigações impostas por lei não pode ser
justificativa válida para eximir o contribuinte das penalidades relativas ao seu descumprimento.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.323 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000477/2009-46

A despeito da ausência de intenção em lesar o Fisco, é princípio no Direito que "ninguém pode
se beneficiar da própria torpeza", vale dizer nenhuma pessoa pode fazer algo incorreto e/ou em
desacordo com as normas legais e depois alegar tal conduta em proveito próprio.

A partir do exame das normas constitucionais e infraconstitucionais, bem como
CPC, verifica-se que todos os sujeitos da relação processual devem cooperar entre si em prol de
um julgamento justo e célere, o que permite convir que a cooperação processual é um princípio
jurídico que norteia e define um modelo de processo civil, o processo civil cooperativo, em
oposição ao processo civil antigo, acentuadamente litigioso e averso a iniciativas de cooperação
processual.

Em diversas situações, a cooperação será um dever, com previsão de sanções
contra a parte recalcitrante. Ou seja, o princípio da cooperação foi positivado no ordenamento
jurídico como um dever processual de todas as partes, sendo certo que com o passar do tempo os
estudiosos e a jurisprudência colaborarão para a melhor definição do princípio e/ou dever de
cooperação processual.

Poderia, por exemplo, ter juntado documentos para corroborar suas alegações,
ou boa fé em cooperar com a fiscalização. Mas nada fez senão trazer meras alegações.

Assim, entendo que deve ser NEGADO provimento ao Recurso Voluntário e
mantido o lançamento fiscal.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 94
DF CARF MF
Original